Tribunal: TJBA
Processo: 8042599-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042599-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NILTON ABREU ROCHA Advogado(s): TAMIRES SILVA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC E CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO E DEFICIENTE. HIPERVULNERABILIDADE. I. A probabilidade do direito evidencia-se pela ausência de contrato e por inconsistências nas datas de lançamento no sistema do INSS (ID nº 87043149). II. Aplicação do precedente STJ AREsp n. 2.398.109/SC (Rel. Min. João Otávio de Noronha, 01/12/2025): Reconhecimento de prática abusiva e violação do dever de informação em contratos de RMC que mascaram a intenção de empréstimo comum. III. O perigo de dano é inerente à natureza alimentar da verba previdenciária descontada mensalmente, comprometendo a subsistência do idoso (Art. 1º, III, CF e Art. 300, CPC). IV. Descumprimento da Instrução Normativa INSS nº 28/2008 quanto à exigência de autorização expressa e escrita. V. Recurso conhecido e provido para suspender os descontos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8042599-26.2025.8.05.0000, da Comarca de Ubaíra/BA, em que figura como Agravante NILTON ABREU ROCHA e como Agravado BANCO BMG SA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª. Gardênia Pereira Duarte Relatora